Tribunal: TJSP
Processo: 1047206-84.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. OMISSÃO CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço público de manutenção das vias públicas que ensejaram a queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio afastada. Conquanto caiba ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. OMISSÃO CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço público de manutenção das vias públicas que ensejaram a queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio afastada. Conquanto caiba ao responsável pelas obras no passeio público o cuidado com a calçada por onde passam os pedestres, o Município não se exime do dever de fiscalizar e de velar pelo cumprimento da obrigação e tem responsabilidade solidária. Mérito. Responsabilidade civil configurada, nos termos do artigo 37, §6o, da CF. Comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo de causalidade. Conjunto probatório (fotografias, laudos médicos e prova testemunhal) suficiente para o acolhimento dos pedidos. Laudo pericial que indicou a existência de dano corporal e sequelas no joelho direito da autora. Dano material comprovado, pois a autora deixou de receber seu salário pelo período de 90 dias. Dano moral bem arbitrado em R$ 10.000,00, quantia suficiente para reparar o sofrimento da autora. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047206-84.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelada MARIA APARECIDA
MOBIOLLI DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 18253
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante(s): Município de São José do Rio Preto
Apelado(a)(s): Maria Aparecida Mobiolli de Abreu
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Tatiana Pereira Viana Santos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. OMISSÃO
CONFIGURADA. Pretensão à reparação por danos morais e
materiais decorrentes da omissão na prestação do serviço
público de manutenção das vias públicas que ensejaram a
queda da autora. Preliminar de ilegitimidade do Munícipio
afastada. Conquanto caiba ao responsável pelas obras no
passeio público o cuidado com a calçada por onde passam os
pedestres, o Município não se exime do dever de fiscalizar e de
velar pelo cumprimento da obrigação e tem responsabilidade
solidária. Mérito. Responsabilidade civil configurada, nos
termos do artigo 37, §6o, da CF. Comprovação da omissão do
ente público, do dano e do nexo de causalidade. Conjunto
probatório (fotografias, laudos médicos e prova testemunhal)
suficiente para o acolhimento dos pedidos. Laudo pericial que
indicou a existência de dano corporal e sequelas no joelho
direito da autora. Dano material comprovado, pois a autora
deixou de receber seu salário pelo período de 90 dias. Dano
moral bem arbitrado em R$ 10.000,00, quantia suficiente para
reparar o sofrimento da autora. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Aparecida
Mobiolli de Abreu em face do Município de São José do Rio Preto e do SEMAE -
Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. Na sentença de
fls. 204/218, foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora, para
condenar as requeridas solidariamente ao pagamento por indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
3
materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 4.500,00, com correção monetária
desde a propositura da demanda e ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, quantia atualizada a partir da data da sentença, tudo
acrescido de juros legais de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do
Código Civil c.c. Súmula no 54 do STJ), correção monetária e juros. A parte
vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo
50% para cada requerida.
Inconformado, o Município de São José do Rio Preto
apelou e postulou a reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a)
preliminarmente: ilegitimidade do Município, sendo somente o SEMAE o
responsável pelo pagamento da indenização; b) no mérito: não sendo atribuição
do Município a manutenção de conservação da área de circulação dos pedestres,
não há com o imputar os danos causados à Administração; c) o valor arbitrado
para a indenização por danos morais é irrazoável e desproporcional, assim com o
deferimento de ressarcimento dos danos materiais; d) a parte recorrida recebeu
auxílio doença, não devendo ser fixada indenização por danos materiais (fls.
221/231).
O recurso foi respondido a fls. 235/242.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
transeunte voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de queda em buraco no passeio público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Incialmente
afasta-se
a
alegação
preliminar
de
ilegitimidade passiva do Município de São José do Rio Preto.
Conquanto caiba ao responsável pelas obras no passeio
público o cuidado com a calçada por onde passam os pedestres, o município não
se exime do dever de fiscalização e de velar pelo cumprimento da obrigação
cometida ao munícipe.
Assim, em tese, o réu poderia ser responsabilizado
solidariamente pelo evento danoso.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda 13a Câmara de
Direito Público:
“Apelação Cível Responsabilidade Civil. Processual civil
Preliminar de ilegitimidade de parte passiva afastada. Indenização Danos
morais Queda em buraco Desmoronamento da calçada enquanto a vítima
transitava por ela Município que é responsável pela fiscalização das vias
públicas Responsabilidade solidária reconhecida pelo decisum Construção e
manutenção do passeio público, todavia, que incumbe ao proprietário do imóvel
Intelecção do Código de Posturas Municipais e do art. 937, do Código Civil
Existência no local de fossa desativada
Responsabilidade demonstrada -
Quantum indenitário arbitrado originalmente que atende à reparação buscada e
as circunstâncias do acidente Ação julgada procedente. Honorários recursais
Cabimento Existência de recurso de apelação da parte vencida Hipótese do
art. 85, § 11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso interposto.” (TJSP;
Apelação Cível 0001201-33.2015.8.26.0024; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019).
Ultrapassada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Afirma a autora que, em 28/08/2018, por volta das 19
horas, caminhava pelo calçamento da Av. Regente Feijó, no 395, Município de
São José do Rio Preto, quando sofreu uma queda em razão de buraco existente na
calçada, que resultou em fratura na perna, exigindo procedimento cirúrgico e
afastamento de suas atividades.
Narra, ainda, que, no dia do acidente, não havia uma
sinalização adequada indicando a existência de um buraco na rua, em razão de
reparos feitos pelo SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José
do Rio Preto. Havia apenas um cavalete no local, posicionado na frente de uma
pilha de entulhos, mas sem sinalizar o buraco.
Ao sofrer a queda, a autora foi auxiliada por pessoas que
trabalhavam nos arredores e afirmaram que o buraco foi aberto por funcionários
do SEMAE, para reparar um cano.
Com a queda, fraturou a patela da perna direita. Foi
submetida a procedimento cirúrgico e ficou impossibilitada de trabalhar por sete
meses, conforme relatório médico datado de 08.10.2018.
Para reparar os prejuízos sofridos, ajuizou a presente ação
de indenização por danos morais e materiais.
Pois bem.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade civil,
estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
6
a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade
entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No aludido dispositivo, a Constituição Federal consagrou a
teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco
administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano causado
guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco criada pela
atividade estatal.
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do Estado,
sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja vista que o
importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade entre o
dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada pela
teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese em que
pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal, ao
passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute du
service.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Segundo registro feito pela doutrina, “é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo
algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e
alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista
algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade
subjetiva” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo,
29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição legal,
não o fez ou o fez deficiente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos padrões
legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria,
negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador do dano não
evitado quando, de direito, deveria sê-lo.
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado, bastando
ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que o dano
experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço, falta esta
que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou atraso na
prestação do serviço.
No caso dos autos, comprovam as fotografias juntadas pela
autora que de fato havia um buraco e entulhos no passeio público. As imagens
também confirmam que o cavalete estava sobre os entulhos, mas não sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
8
buraco (fls. 33/40).
Outrossim, a autora juntou aos autos os relatórios médicos
e prova da necessidade da realização de cirurgia em razão de fratura da rótula
(fls. 17/32).
Ademais, foi determinada a realização de laudo pericial,
efetuada por médico do IMESC, sendo confirmados o dano corporal e as
sequelas, nos seguintes termos (fls. 169/176):
“1. Houve dano corporal representado pela fratura da
patela direita.
2. Há sequelas morfofuncionais leves no joelho direito, que
representam 6,25% do total indenizável pela tabela da SUSEP.” (fls. 174).
Ainda, conforme audiência realizada em 27/01/2020, a
testemunha Marco Antônio de Paula Silva (fls. 191) informou que, no dia do
acidente, estava na Av. Regente Feijó, no 395, e viu a autora com a perna
afundada dentro de uma vala, pois o cavalete estava sobre os entulhos e não na
passagem dos pedestres. Reconheceu também as fotografias juntadas aos autos
pela autora indicando o local do acidente.
Como se vê, não houve adequada prestação de serviço
público pelo Município de São José do Rio Preto, que tinha o dever de fiscalizar
a conservação do passeio público, a fim de propiciar passagem sem riscos ou
surpresas aos seus munícipes.
Firmada a responsabilidade estatal por omissão, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
9
da prova de má prestação de serviço, conclui-se que o fato estatal causou (nexo
de causalidade) os danos materiais e morais à parte autora, tal como alegado na
peça vestibular da demanda.
No mesmo sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de
transeunte em superfície aposta à calçada Placa de aço que não contém
antiderrapante, violando a segurança Obra realizada na calçada que foi
aprovada pela Municipalidade
Laudo pericial e prova testemunhal que
comprovaram o dano sofrido pela autora Danos morais, materiais e estéticos,
que podem ser cumulados, com fulcro na Súmula 387 do STJ Insurgência da
Municipalidade para a redução dos danos morais e limitação dos danos
materiais ao quantum pedido à Exordial Redução dos danos morais para o
valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado aos fatos Lucros cessantes que
deverão ser averiguados em fase de liquidação de sentença
Sentença
parcialmente reformada Recurso provido em parte, apenas para reduzir a
indenização
pelos
danos
morais.” (TJSP;
Apelação
Cível
1011590-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)
“APELAÇÃO Indenização por danos materiais e morais
Queda em buraco aberto na via pública Legitimidade passiva das rés
constatadas - Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório
Fatos
comprovados Sindicância administrativa que apurou que o acidente ocorreu
em virtude da existência de buraco na via pública - Responsabilidade subjetiva
pela "faute du service" - Rés que não comprovaram fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor Configuração do dever de indenizar os danos
materiais e morais Danos materiais consistentes nas diárias de alimentação
que ficou sem perceber enquanto estava afastado das atividades Danos morais
fixados, observando a proporcionalidade e a razoabilidade - Reforma da r.
sentença

Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013264-33.2018.8.26.0068; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
10
No mais, o valor do dano material foi bem arbitrado, tendo
em vista que a autora comprovou que seus rendimentos salariais correspondiam a
R$ 1.500,00 (fls. 15 e 136) e ficou afastada por 90 dias e não por sete meses
como inicialmente afirmou, a partir do dia do acidente, até o dia de sua dispensa
em 21/11/2018 (fls. 136), totalizando o valor de R$ 4.500,00.
Descabida a pretensão de se afastar a indenização por
danos materiais em razão da concessão do auxílio-doença, como pretende o
Município apelante, pois a autora não recebeu o referido auxílio do INSS.
Isso porque, a apelada não cumpriu o período mínimo de
carência para se assegurar no INSS e receber o auxílio-doença (fls. 137).
Com relação aos danos morais, melhor sorte não assiste ao
apelante.
Sobre o arbitramento desse valor, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que: “A indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Segue-se que a indenização decorrente de danos morais
deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades
de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
11
Assim, o montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem excessivo, de
modo a propiciar enriquecimento sem causa. Deve ser equilibrado, porque tem
finalidade compensatória.
No caso em tela, analisando-se as circunstâncias que
envolveram os fatos, o montante fixado pelo magistrado, R$ 10.000,00, é
razoável e suficiente para reparar o sofrimento da autora.
A este valor, devem ser acrescidos a correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios a partir do
evento lesivo (Súmula no 54 do STJ), exatamente como decidido em primeiro
grau.
Finalmente, o percentual dos honorários advocatícios,
fixados em primeiro grau em 15% sobre o valor da condenação, está alinhado aos
critérios dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque foram
considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a
sua execução, remunerando com dignidade e moderação o trabalho do patrono da
autora.
Com tais considerações, fica mantida na íntegra a sentença
de parcial procedência do pedido, por seus próprios e bem lançados fundamentos
jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047206-84.2018.8.26.0576 -Voto no
12
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença em desfavor do Município de São José do Rio Preto
ficam majorados para 16% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, ressalvando que o Município arcará com 50% dos honorários
advocatícios, conforme fixado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator